Tribunal: STF
Processo: ARE 1521210
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pedro Anderson das Chagas Almeida, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “REVISÃO CRIMINAL – JUÍZO DE CENSURA PELO ARTIGO 317, CAPUT, DO CP – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS, VOLTADAS À NULIDADE DO FEITO, POR INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL, PREVISTO PARA OS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO E POR VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 330 DO STJ; POR INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL DA SEGUNDA INSTÂNCIA (PREVENÇÃO) E AFRONTA À COISA JULGADA MATERIAL; E POR INÉPCIA DA DENÚNCIA, DECORRENTE DE CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA, QUE NÃO MERECEM PROSPERAR – QUANTO AO PLEITO DE NULIDADE, SOB O ARGUMENTO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL PREVISTO PARA OS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO, TEM-SE QUE O 514 DO CPP DETERMINA A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO PARA A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA PRELIMINAR, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – SÚMULA Nº 330 DO STJ QUE PREVÊ A DESNECESSIDADE DA REFERIDA RESPOSTA QUANDO A AÇÃO PENAL ESTIVER INSTRUÍDA POR INQUÉRITO POLICIAL – NO CASO EM TELA, A AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA FOI PRECEDIDA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO, NO QUAL FOI OUVIDO O ORA REQUERENTE, SENDO DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA PRELIMINAR NOS MOLDES DO ARTIGO 514 DO CPP, APLICANDO-SE O ENTENDIMENTO PREVISTO NA SÚMULA Nº 330 DO NOBRE STJ – ADEMAIS, VERIFICASE QUE HOUVE A ADOÇÃO DO RITO COMUM ORDINÁRIO, O QUAL É MAIS AMPLO, PERMITINDO AO REQUERENTE O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO TENDO FICADO DEMONSTRADO O PREJUÍZO QUE A DEFESA ALEGA TER SOFRIDO, IMPÕE-SE A REJEIÇÃO DO PEDIDO – PRETENSÃO DE NULIDADE, POR INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL DA SEGUNDA INSTÂNCIA (PREVENÇÃO) E AFRONTA À COISA JULGADA MATERIAL, QUE TAMBÉM NÃO MERECE ACOLHIDA – CONSTATA-SE QUE O PROCESSO Nº 0088604-12.2012.8.19.0001, EM QUE FIGURARAM COMO DENUNCIADOS OS POLICIAIS MILITARES, E QUE TRAMITOU NA AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR, APRESENTA CONEXÃO PROBATÓRIA COM OS FATOS APURADOS NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA OBJETO DESTA AÇÃO REVISIONAL, O QUE TORNARIA, NA SEGUNDA INSTÂNCIA, PREVENTA A E. QUINTA CÂMARA CRIMINAL, POR TER JULGADO ANTERIORMENTE A APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AGENTES MILITARES – CONTUDO, EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA REGRA DE COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO, DECORRENTE DA CONEXÃO FÁTICA, NÃO CONDUZ À NULIDADE ABSOLUTA, E SIM RELATIVA – SÚMULA Nº 706 DO STF – TRATANDO-SE DE VÍCIO RELATIVO, DEVERIA A QUESTÃO SER SUSCITADA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, COM A DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DANO SOFRIDO PELA PARTE, SOB PENA DE PRECLUSÃO – NÃO SENDO ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE A MATÉRIA, SEQUER DEMONSTRADO O PREJUÍZO À DEFESA, NÃO HÁ QUE SE FALAR NULIDADE DO PROCESSO ORIGINÁRIO – DA MESMA FORMA, O PEDIDO DE NULIDADE DO FEITO, POR INÉPCIA DA DENÚNCIA, DECORRENTE DA CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA POR AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO FATO À NORMA, NÃO MERECE ACOLHIDA – PEÇA PÓRTICA QUE DESCREVE O FATO TÍPICO, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CPP, E POSSUI A NARRATIVA A CONDUZIR AOS FATOS IMPUTADOS, PERMITINDO O EXERCÍCIO DA PLENITUDE DE DEFESA – NO PROCESSO PENAL, O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, E NÃO DA CAPITULAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL É POSSÍVEL AO MAGISTRADO, AO PROFERIR SENTENÇA, CONFERIR NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA AOS FATOS CONTIDOS NA INICIAL ACUSATÓRIA, PROCEDENDO AO INSTITUTO DA “EMENDATIO LIBELLI”, NOS TERMOS DO ARTIGO 383 DO CPP – NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O MAGISTRADO SENTENCIANTE DEIXOU DE APLICAR O REFERIDO INSTITUTO, POIS ENTENDEU QUE, DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO SURGIRAM PROVAS NOVAS CAPAZES DE ENSEJAR O ADITAMENTO DA DENÚNCIA, CONSIDERANDO, ASSIM, QUE HOUVE A SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA IMPUTADA AO REQUERENTE DE FORMA RESIDUAL, UMA VEZ QUE RESTOU COMPROVADO QUE HOUVE A SOLICITAÇÃO INDEVIDA DE DINHEIRO – PRESENÇA DAS ELEMENTARES, PREVISTAS NO TIPO PENAL DO ARTIGO 317 DO CP, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INÉPCIA DA DENÚNCIA; AO QUE SE ACRESCENTA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA DEFESA, DE EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO CAPAZ DE ENSEJAR A NULIDADE DO FEITO, O QUE LEVA À REJEIÇÃO DO PLEITO EM COMENTO – A PRESENTE AÇÃO IMPUGNATIVA É CONSIDERADA UMA MEDIDA EXCEPCIONAL, CUJA PERTINÊNCIA SE RESTRINGE APENAS PARA CORREÇÃO DE ERROS JUDICIÁRIOS, DECORRENTES DA INCORRETA APLICAÇÃO DO DIREITO, DA ERRÔNEA VALORAÇÃO DA PROVA, DA MÁ ELUCIDAÇÃO DOS FATOS OU DA DESCOBERTA DE NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO RÉU, O QUE NÃO SE VERIFICA IN CASU. À UNANIMIDADE, AFASTADAS AS PRELIMINARES, FOI JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, LIV, LV e LIII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, inobservância do princípio do Juiz Natural.  



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.  



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente